Tribunal: TJDFT
Processo: 0741455-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste conexão entre ações que, embora tenham como pano de fundo o mesmo assunto, diferem quanto à causa de pedir, porquanto uma objetiva a retirada do nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito e a outra a formação de título executivo para cobrança decorrente de inadimplemento de aluguéis, motivo pelo qual inaplicável o § 3o do artigo 55 do CPC.
2. Se já houve prolação de sentença em um dos processos, emprega-se a regra prevista no § 1o do art. 55 do CPC.
3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.